Tribunal: STF
Processo: RE 1524648
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INUTILIDADE DO JULGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Indeferida a tutela recursal pela decisão proferida em 19.06.2023 (ID 4050000.38611797), a parte agravante interpôs agravo interno em 05.07.2023, nas quais, reiterou a argumentação de que o objeto da ação é bem público federal, o que atrai a competência da justiça federal além da extinção da RFFSA e respectiva sucessão pela União, sendo imperioso reconhecer o interesse deste ente na lide a corroborar a competência da justiça federal. II - Não vislumbro como aceitar o cabimento do agravo de instrumento para discutir questão de competência, em interpretação extensiva ao art. 1.015, III, do CPC, uma vez que a convenção de arbitragem tem disciplina própria na Lei n.º 9.307/1996, que não se confunde com a mera discussão quanto à competência, cuja impugnação deve ser feita por meio próprio, qual seja, do conflito de competência, para o que a parte agravante possui legitimidade (art. 951, do CPC). III - O STJ firmou entendimento sob o tema 988 de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorre no caso em apreço, pois, não vislumbro indício de nulidade na decisão agravada. IV - Agravo interno a que se nega provimento” (fl. 3, e-doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 52).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Argumenta que, “por força de dispositivo expresso da Lei n. 11.483/2007, bem como as cláusulas dos contratos de arrendamento e concessão firmados entre a RFFSA e esta peticionante, faz-se nitidamente presente a necessidade de participação da União na presente lide” (fl. 5, e-doc. 62).



    Assinala que “houve a sub-rogação pessoal da Rede Ferroviária S.A (‘RFFSA’) pelo DNIT, sendo-lhe transferida a propriedade dos bens móveis e imóveis afetos à utilização da exploração ferroviária” (fl. 6, e-doc. 62).



    Afirma que “a competência para processo e julgamento do feito pertence à Justiça Federal do Estado de Pernambuco, e não à Justiça Comum, conforme fartamente demonstrado ao longo do presente recurso. A construção/edificação realizada pelo recorrido invade patrimônio público federal arrendado à Recorrente, tratando-se de área non aedificandi, cuja construção é defesa por lei” (fl. 7, e-doc. 62).



    Assevera que “não é facultado à União e ao DNIT dispor da vontade, mas devem agir administrativamente, em concordância com os princípios regentes da Administração Pública para melhor curarem e zelarem pelo direito de propriedade que possuem” (fl. 7, e-doc. 62).



    Sustenta que o Tribunal de origem “não se atentou para o fato de que esta demanda reflete sim na esfera jurídica do DNIT, tendo em vista que é a autarquia federal proprietária do bem objeto da lide, bastante em si para atrair a competência para a Justiça Federal, segundo o dispositivo constitucional supra referido” (fl. 8, e-doc. 62).



    Pede seja “conhecido e provido o presente Recurso, reformando-se a decisão recorrida no sentido de determinar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito” (fl. 9, e-doc. 62).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Já havia este juízo se pronunciado sobre a questão de fundo quando da apreciação da tutela recursal, motivo pelo qual trago a fundamentação ali expedida como razão de decidir, verbis: 



    ‘Não vislumbro como aceitar o cabimento do agravo de instrumento para discutir questão de competência, em interpretação extensiva ao art. 1.015, III, do CPC, uma vez que a convenção de arbitragem tem disciplina própria na Lei n.º 9.307/1996, que não se confunde com a mera discussão quanto à competência, cuja impugnação deve ser feita por meio próprio, qual seja, do conflito de competência, para o que a parte agravante possui legitimidade (art. 951, do CPC). 



    O STJ firmou entendimento sob o tema 988 de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorre no caso em apreço, pois, não vislumbro indício de nulidade na decisão agravada. 



    Ante o não cabimento do recurso, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Intimem-se as partes desta decisão. Comunique-se ao Juízo de origem e, preclusa a decisão, arquivem-se os autos com baixa na distribuição’. (Decisão, ID 4050000.38676819)



    Com estas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso” (fl. 2, e-doc. 30).



    5. A recorrente insiste que “a competência para processo e julgamento do feito pertence à Justiça Federal do Estado de Pernambuco, e não à Justiça Comum” (fl. 7, e-doc. 62).



    Esse argumento não tem correspondência com os fundamentos do acórdão recorrido, pelo qual se dirimiu controvérsia relativa ao cabimento de agravo de instrumento “para discutir questão de competência, em interpretação extensiva ao art. 1.015, III, do CPC, uma vez que a convenção de arbitragem tem disciplina própria na Lei n.º 9.307/1996, que não se confunde com a mera discussão quanto à competência, cuja impugnação deve ser feita por meio próprio, qual seja, do conflito de competência, para o que a parte agravante possui legitimidade (art. 951, do CPC)” (fl. 2, e-doc. 30).



    As razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do julgado recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível recurso sem “pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório questionado. Ocorrência de divórcio ideológico” (ARE n. 1.116.367-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.487.036-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo de instrumento interposto na origem. Ausência de peças essenciais. Súmula 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.496.512-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.167.882-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora